Tribunal: TJSP
Processo: 1021893-32.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r Municipal no 758/2012, o adicional de risco de vida já compreende a devida remuneração decorrente das atividades de risco exercidas pelos guarda municipais – Observância dos princípios da legalidade e da separação dos poderes – Súmula Vinculante no 37, STF – Precedentes desta Corte – O advento da LCM no 1.068/2019, que instituiu novos percentuais de adicional de regime especial de trabalho, só deve ser considerado para situações futuras, não comportando pagamento retroativo – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.
(TJSP; Apelação Cível 1021893-32.2019.8.26.0562; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil Municipal – Município de Santos – Pedido de pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base da categoria ou, ao menos, de majoração a 30% do adicional de risco de vida, pago atualmente no percentual de 20% – Inadmissibilidade – Conforme a Lei Complementar Municipal no 758/2012, o adicional de risco de vida já compreende a devida

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil Municipal – Município de Santos – Pedido de pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base da categoria ou, ao menos, de majoração a 30% do adicional de risco de vida, pago atualmente no percentual de 20% – Inadmissibilidade – Conforme a Lei Complementar Municipal no 758/2012, o adicional de risco de vida já compreende a devida remuneração decorrente das atividades de risco exercidas pelos guarda municipais – Observância dos princípios da legalidade e da separação dos poderes – Súmula Vinculante no 37, STF – Precedentes desta Corte – O advento da LCM no 1.068/2019, que instituiu novos percentuais de adicional de regime especial de trabalho, só deve ser considerado para situações futuras, não comportando pagamento retroativo – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.